Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717857-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS ARAUJO DE CARVALHO AGRAVADO: E. S. A., J. P. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: CICERA ESTANISLAU DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 16992169) interposto por R. A. D. C. em face da decisão que antecipou apenas parte da tutela nos autos da Ação de Revisão de Alimentos no 0701165-68.2020.8.07.0002, proposta em face de E. S. A. e J. P. S. A., representados pela genitora C. E. D. S., nos seguintes termos: “Ponho em marcha a análise do pleito de tutela de urgência, consistente na pretensão autoral de que seja, ab initio, reduzido o valor dos alimentos devidos aos réus. Alega-se, para tanto, uma piora na situação financeira do autor, dada a situação de desempregado em que se viu incurso. Aduz-se, ainda, o fato de ter o autor outra filha, situação que lhe estaria impondo dificuldades financeiras. Ouvido, o Ministério Público lançou nos autos manifestação favorável à pretensão. É o relato do necessário. Decido. A tutela de urgência exige a verificação da probabilidade do direito e o risco de perecimento do interesse, caso ele não seja provido de imediato (CPC, art. 300, caput). No caso, tenho por configurado tais pressupostos. Os documentos acostados à petição inicial, com destaque para os de ID 63364811, demonstram que o autor teve eliminada a sua principal fonte de renda, à vista da sua condição de desempregado. Por tais razões, defiro, em parte, o pleito de concessão de liminar. Por conseguinte, reduzo o valor dos alimentos devidos pelo autor aos réus para o correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, sendo 25% (vinte e cinco por cento) para cada qual. Levo em conta, a propósito, a manifestação favorável do Ministério Público, curador natural de incapazes.” Em síntese, o Agravante sustenta que tal minoração não se amolda ao contexto fático-probatório constante dos autos, uma vez que, efetivamente, não tem condições de prestar os alimentos na forma recentemente definida. Afirma que está desempregado e teve o seu benefício previdenciário cessado, sem possibilidade de reavaliação no momento, uma vez que, para tanto, precisaria de nova perícia junto ao órgão previdenciário, que esta com seus serviços suspensos em razão da pandemia COVID-19. Aduz possuir outra filha a quem presta alimentos no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, e paga aluguel e as demais despesas inerentes ao imóvel onde reside, de forma que mesmo o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) não seria suficiente para os referidos alimentos, ainda que minorados. Diante do risco de execução de alimentos decorrente da inadimplência involuntária, requer a antecipação da tutela recursal para que sejam arbitrados novos alimentos provisórios mensais em valor correspondente a 28% (vinte e oito por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 292,60 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), sendo 14% (quatorze por cento) para cada filho. Sem preparo, por estar patrocinado pela Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal para que para que sejam arbitrados novos alimentos provisórios mensais. Nos casos em que se almeja a revisão de alimentos é necessário comprovar a modificação na situação financeira de quem os presta ou a necessidade de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil. Ao fixar os alimentos, deve-se ter em conta as condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, a saúde física e mental, dentre outras circunstâncias. De início, ressalto que a pretensão do Agravante de minoração dos alimentos já foi parcialmente atendida pelo Juízo a quo, com a redução pela metade do valor originalmente fixado, nos termos da manifestação do Parquet (Id. 63559564 na origem). Em sede de cognição sumária, entendo que tal redução é suficiente para adequar a prestação jurisdicional à nova realidade do Agravante, sem desconsiderar a necessidade permanente dos Agravados. A preocupação com a subsistência dos menores envolvidos, aliada à minoração já empreendida na origem, desautoriza que se imponha a eles o ônus pela eventual demora do processo, razão pela qual o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Ademais, não se pode, a princípio, imputar a falta de renovação do benefício previdenciário à Covid-19, uma vez que o vencimento em 24.2.2020 fora informado por meio do Ofício no 637 INSS (Id. 63364815 na origem) ainda em dezembro de 2019, muito antes da eclosão da pandemia no Brasil e do início da quarentena. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora